Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733213-13.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de IZAQUE VASCONCELOS ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora magistrada da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologação da prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O APF foi lavrado em 28/07/2025, e a audiência de custódia realizada em 30/07/2025. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em fundamentação genérica que não individualizou a situação processual do autuado, primário e sem registro de antecedentes, anexando certidão de nascimento de filhos menores de 12 anos de idade. Sustenta que a cautelar extrema é excessiva, sendo suficientes, no caso, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de tráfico de drogas, de natureza hedionda, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o depoimento dos policiais, do auto de apresentação e apreensão da droga e do Laudo Preliminar que atestou sua natureza proscrita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, conforme consta da decisão impetrada, o “perigo do estado de liberdade do requerente, como se vê dos autos, decorre sobretudo da exacerbada gravidade concreta dos fatos, envolvendo a entrega, transporte e o depósito de mais de 3kg de drogas de maior concentração de THC e alto valor comercial (skunk/haxixe), além de balanças de precisão e expressiva quantia em espécie (R$17.620,00) ”. De fato, a expressiva quantidade de droga de alto valor apreendida, bem como de dinheiro em espécie de origem não comprovada evidenciam conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, mediante dedicação ao tráfico de drogas, que coloca em risco a ordem pública. Primariedade e endereço certo não acarretam em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como na hipótese, os requisitos e pressupostos para a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública. A juntada de certidões de nascimento de filhos menores de 12 anos em nada favorece o indiciado, pois declarou residir com pais e avós, enquanto os filhos estariam sob os cuidados da mãe. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR